Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA E SUPERVISIONADA. PODER FAMILIAR PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por genitor contra decisão interlocutória proferida em ação de modificação de guarda, na qual a genitora alegou episódios de suposto abuso e resistência das filhas à convivência com o pai, instruindo o pedido com relatórios psicológicos. A decisão agravada indeferiu a alteração do regime de guarda, mas determinou, como tutela de urgência, a reaproximação gradual das crianças com o genitor por meio de visitas supervisionadas, conforme parecer do Ministério Público. O agravante requereu o restabelecimento da convivência anterior, inclusive com pernoites, sustentando violação ao contraditório e ausência de fundamentos jurídicos para a restrição imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada violou o contraditório e o devido processo legal ao limitar a convivência paterna com base em documentos não previamente confrontados; (ii) avaliar se estavam presentes os pressupostos legais para a imposição de medida cautelar de modulação da convivência, sem alteração da guarda ou suspensão do poder familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada possui natureza precária e visa unicamente à proteção da integridade emocional das crianças, sem afastar o exercício do poder familiar ou alterar o regime de guarda.
4. A medida de reaproximação supervisionada está fundada em relatórios psicológicos e no parecer do Ministério Público, que apontam resistência das menores e possível risco à sua estabilidade emocional.
5. A alegação de cerceamento do contraditório não se sustenta, pois a decisão condiciona sua reavaliação à instrução probatória, garantida a oitiva das partes e, se necessário, das próprias infantes.
6. A tutela provisória atende aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, previstos na Constituição Federal e no ECA, ao reduzir a exposição das crianças ao litígio parental.
7. A alegação de alienação parental demanda instrução probatória robusta, não sendo apta, no momento, a afastar a cautela adotada, que é reversível e sujeita à revisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que, em sede de tutela provisória, modula a convivência familiar com base em parecer do Ministério Público e relatórios técnicos, sem suspender o poder familiar nem alterar o regime de guarda, respeita os princípios do contraditório e da proteção integral da criança.
2. Medidas de reaproximação gradual e supervisionada, ainda que restritivas, podem ser adotadas cautelarmente para preservar o bem-estar psicológico de crianças, quando respaldadas por indícios suficientes de risco à sua integridade emocional.
3. Alegações de alienação parental devem ser objeto de apuração específica no curso do processo, não servindo, por si sós, para afastar medidas cautelares que busquem minimizar danos à criança durante a instrução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o e 5o.